Tribunal: TJSP
Processo: 2041518-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Inventário – Decisão que indeferiu expedição de alvará – Plano de partilha que atribuiu à viúva-meeira 50% dos créditos relativos à desapropriação – ITCMD que não incide sobre meação – Reforma parcial da decisão agravada para autorizar o levantamento de valor pela meeira.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000564835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041518-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MEIRE
APARECIDA GUTIERREZ BARREIRO (HERDEIRO), AMADOR GUTIERREZ
BARREIRO (HERDEIRO) e MARISOL GUTIERREZ BARREIRO (HERDEIRO), é
agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2041518-38.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes: Meire Aparecida Gutierrez Barreiro e outros
Agravado: O Juízo
Interessados: Espólio de Amador Barreiro Mira e outros
Juiz Prolator: Irineu Francisco da Silva
TJSP (Voto no 36.806)
Agravo de Instrumento.
Inventário Decisão que indeferiu expedição de alvará
Plano de partilha que atribuiu à viúva-meeira 50% dos
créditos relativos à desapropriação ITCMD que não
incide sobre meação
Reforma parcial da decisão
agravada para autorizar o levantamento de valor pela
meeira.
Dá-se provimento em parte ao recurso.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Meire
Aparecida Gutierrez Barreiro e outros contra decisão que, nos autos do
inventário dos bens deixados por Amador Barreiro Mira, indeferiu expedição
de alvará para levantamento de valores pela viúva-meeira e herdeiros.
Pretendem os agravantes a reforma da R. Decisão, para que seja determinado
o levantamento dos valores que couberam a cada um dos agravantes, nos
exatos termos da partilha homologada.
Processado o recurso, foi deferido em parte efeito ativo,
para o fim de autorizar o levantamento pela meeira, uma vez que não incide
ITCMD sobre a meação (fls. 118), foi juntada petição dos agravantes
comprovando o cumprimento do disposto no artigo 1018 do Código de
Processo Civil (fls. 120) e foram prestadas informações (fls. 124/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado

É o relatório.
2. O recurso merece provimento em parte.
Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento
de Amador Barreiro Mira, falecido em 04.02.2013, ajuizado em 26.08.2013.
Após homologação da partilha os agravantes, a viúva-
meeira e os herdeiros Amador e Marisol, postularam a expedição de alvarás
para o levantamento dos valores remanescentes, relativos à desapropriação,
nos termos da partilha, sob o argumento de que o ITCMD já foi devidamente
recolhido, com comprovação junto a Fazenda do Estado de São Paulo.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Fls. 2.122/2.123: os mandados de levantamento não serão
expedidos enquanto a Fazenda Pública não se manifestar
sobre o recolhimento dos impostos.
Cabe ao Inventariante diligenciar junto ao Posto Fiscal o
andamento do procedimento administrativo (fl. 2.124).”
Conforme informações prestadas pelo MM. Juízo “a quo” a
fls. 124/127 deste recurso, os bens que compõem o monte-mor possuem o
valor total de R$ 10.738.807,02, sendo homologado plano de partilha
amigável, restando pendente manifestação da Fazenda do Estado sobre
pagamento de impostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
A fls. 127 há informação de que no plano de partilha foi
atribuído à viúva-meeira “50% dos créditos relativos à desapropriação do
Sítio Coriso”.
Considerando que não incide ITCMD sobre a meação, deve
ser reformada em parte a R. Decisão agravada, para o fim de autorizar o
levantamento pela meeira do valor que lhe foi atribuído. No mais, mantida
fica a R. Decisão agravada, até porque não comprovaram os agravantes estar
a Fazenda do Estado representada nos autos.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora